Tribunal: TJDFT
Processo: 0705186-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. HERDEIRA INCAPAZ. VANTAGEM COM A ALIENAÇÃO OU GASTOS EXCESSIVOS COM O IMÓVEL NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Em razão de uma das herdeiras ser menor de idade, há que se comprovar vantagem manifesta a justificar a alienação judicial requerida.
2. In casu, a proposta de compra do imóvel é inferior ao próprio valor da avaliação juntada aos autos e à estimativa de venda do mercado lançada na inicial.
3. As despesas com o imóvel que poderiam ser cessadas com a venda (IPTU, TLP e limpeza do lote) não foram comprovadas nos autos, não se podendo presumir que sejam extraordinárias a ponto de justificar a alienação urgente. O mero pagamento de IPTU e TLP não constitui justificativa razoável para se permitir a alienação dos direitos relativos ao imóvel, uma vez que são tributos anuais.
4. A proposta de compra do terreno não tem prazo determinado, nem foram demonstradas condições concretas do mercado imobiliário da região a justificar a venda antecipada, em especial por se tratar de proposta abaixo da avaliação feita pelo Oficial de Justiça e do valor indicado pelo Inventariante na petição inicial.
5. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.